Tribunal: TJSP
Processo: 2089158-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que se insurge neste agravo nesse sentido. Acolhimento em parte. Execução das verbas honorárias que pode se dar nos autos deste cumprimento, porquanto reconhecida a simples irregularidade pela decisão recorrida. Astreintes fixadas em tutela por Juízo que era

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Parte executada que se insurge neste agravo nesse sentido. Acolhimento em parte. Execução das verbas honorárias que pode se dar nos autos deste cumprimento, porquanto reconhecida a simples irregularidade pela decisão recorrida. Astreintes fixadas em tutela por Juízo que era incompetente. Exceção de incompetência que fora acolhida com fulcro no art. 100, IV, "d", do Código de Processo Civil de 1973. Artigo 113, § 2o do referido Diploma aplicável apenas nos casos de incompetência absoluta. Decisão de tutela, pois, que permaneceu válida, devendo incidir a multa ali fixada, todavia, apenas até o trânsito em julgado, porquanto prevista nova multa em sede de sentença. Valor alcançado pela multa liminar que deve ser minorado, nos termos do art. 537 §1o do Código de Processo Civil. Valor reduzido para R$ 80.000,00, neste ponto podendo a execução prosseguir. Multa fixada na r. sentença, por sua vez, que ainda não pode ser executada, porquanto o prazo nela assinalado para início dos reparos ainda não ocorreu, diante dos empecilhos à vistoria in loco, tal qual se demonstrou em agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora agravante. Acolhimento, apenas em parte, da impugnação da executada, ensejando fixação de honorários advocatícios a seu favor, nos termos das Súmulas n. 517 e 519 do Col. STJ e REsp 1134186-RS. Recurso parcialmente provido.